Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701874-19.2019.8.07.0009 APELANTE: LEOVEGILDO GUIMARAES BRITO APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEOVEGILDO GUIMARÃES BRITO contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que desproveu a apelação, mantendo a sentença que não reconheceu a existência de dano moral compensável. Sustenta, em síntese, a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão agravada violou direito do consumidor e a interposição da modalidade de instrumento faz-se necessária, tendo em vista o dano de difícil e incerta reparação. Fundamenta seu inconformismo no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, ao argumento de que a má prestação do serviço ensejou abalo suscetível de indenização. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto interposto em face de acórdão, proferido por órgão colegiado. O agravo de instrumento somente é cabível contra decisões interlocutórias, consoante a literalidade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que “Contra decisão colegiada não é cabível a interposição de agravo de instrumento, falha inescusável que torna inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes” (PET nos EDcl no AgRg no AREsp 637.775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2017). No mesmo sentido, confiram-se a decisão monocrática proferida no REsp 1.776.661/SC ((Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/6/2020) e o AgInt no AgInt no AREsp 1541567/PR (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). II – Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024